Tribunal: CARF
Processo: 10940.003033/2005-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.003033/2005-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.511 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
NORSKE SKOG PISA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Nulidade. Pressupostos.
Não padece de nulidade a decisão, lavrada por autoridade competente, contra a
qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Débito. Objeto. Compensação Anterior. Compensação Não Declarada.
Não segue o rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, nem
enquadra-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a compensação qualificada
como não-declarada, em virtude de uma das hipóteses previstas no § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996.
DCOMP. Retificação. Discussão. Processo Próprio.
Retificações de Dcomp devem ser instauradas, discutidas e decididas no
próprio processo em que consta a Dcomp original, inadmitindo-se que tal se
realize em processo diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.003033/2005-68
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Luís Felipe de Barros Reche (suplente convocado), Larissa Nunes Girard (suplente
convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo
Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente). Ausente,
momentaneamente, o conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, substituído pela
conselheira Larissa Nunes Girard.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 302 e ss) interposto contra o Acórdão no 13-
20.921 - 5a Turma da DRJ/RJO, de 14/08/08 (fls. 283 e ss), que considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fls. 253 e ss) interposta contra Despacho Decisório (fls. 240 e
ss), referente a Cofins não-cumulativa relativo ao 4o trimestre de 2004.
I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui se reproduz o essencial daquela peça:
1 Trata o presente processo da declaração de compensação (Decomp) de fl. 01,
posteriormente retificado às fls. 67 e 87, sendo que, por intermédio dessa última Dcomp
retificadora (de fl. 87), o interessado declara a existência de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) não cumulativa — mercado
interno (total do crédito utilizado: R$ 988.491,07), referentes ao 40 trimestre de 2004,
conforme expresso no Demonstrativo "Créditos da COFINS — Mercado Interno" de fl.
02, a serem compensados com débito da CSLL relativo ao período de apuração de
março de 2003 (PA 03/03), no valor de R$ 98.107,88, e com débitos do 1RPJ,
referentes aos PA 04/03 e 05/03, respectivamente, nos valores de R$ 9462,26 e R$
499.769,05.
2 Inicialmente, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa/PR
(DRF/PTG/PR) exarou o Despacho Decisório n° 417/2007 (fls. 235/243), considerando
não declaradas as compensações de IRPJ e homologando as compensações pleiteadas de
CSLL, até o limite do direito creditorio reconhecido no processo n°
10940,001703/2005-10, sob os seguintes fundamentos:
• O interessado apresentou Dcomp em 29/12/2005 (fls. 01 e 02), protocolada neste
processo, utilizando-se de créditos apurados no 40 trimestre de 2004, sendo que,
anteriormente, o contribuinte já havia apresentado outras declarações de mesma
natureza, referentes ao mesmo trimestre, as quais estão protocoladas nos processos nos
10940.001703/2005-10,
10940.002109/2005-38,
10940.002316/2005-92,
10940.002404/2005-94, 10940.002541/2005-29 e 10940 002749/2005-48, e, em
seguida, no dia 11/01/2006, foi protocolada ainda outra declaração de mesma natureza
no processo n° 10940.000035/2006-86;
• Como todos os processos se referem a um único tipo de crédito e ao mesmo trimestre,
todos foram juntados por anexação ao de n° 10940.001703/2005-10, em 06/06/2007,
para que a análise do crédito do trimestre fosse realizada em conjunto naquele processo
n° 10940.001703/200510, ora referido;
• O presente processo (n° 10940.003033/2005-68) é exceção a esse fato, devido a
particularidades apontadas em sua pré-análise (cf. fls. 94/97);
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

• Como explicitado no referido despacho às lis. 94/97, os débitos de Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica — 1RPJ — explicitados na Dcomp a que se refere este processo já
foram tratadas no processo administrativo n° 10940.000979/2004-91, cuja cópia do
Despacho Decisório se encontra às fls. 44/56;
• Não tendo sido homologada a compensação desses débitos naquele processo, tem-se
que uma nova compensação dos mesmos débitos não é permitida, conforme prescreve o
art, 74, § 3°, V, da Lei n° 9430, de 27/12/1996, c/c o parágrafo 12 do mesmo dispositivo
legal, a partir dos quais pode-se constatar que a compensação dos débitos de IRPI de
que trata o presente processo deve ser considerada não declarada, sendo objeto de
análise apenas os débitos da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido — CSLL;
• Passando-se à análise do crédito pleiteado, tem-se que o crédito da COF1NS a que faz
referência a Dcomp deste processo (n° 10940.003033/2005-68) já foi objeto de análise e
deferimento
parcial
no
processo
administrativo
n°
10940.001703/2005-10,
reproduzindo-se, assim, no despacho decisório n°417/2007 de que trata o presente
processo n° 10940.003033/2005-68, os argumentos da análise do crédito efetuada
naquele outro processo (n° 10940.001703/2005-10), de modo a facilitar o entendimento;
• O interessado apurou créditos da COFINS, lastreado no art 16, parágrafo único, da Lei
n° 11.116, de 18/05/2005, pelo qual, tratando-se de créditos de insumos vinculados a
operações de venda efetuadas com suspensão, isenção, aliquota zero ou não incidência
da contribuição para o PIS/Pasep e da coFrNs, conforme art. 17 da Lei n° 11.033, de
21/12/2004, pode-se compensar os créditos acumulados a partir de 09 de agosto de
2004;
• O contribuinte fabrica, importa e distribui papel imune, conforme comprovado pela
situação vigente de seu Registro Especial — Papel Imune junto à RFB (v. fl. 228), e,
sendo esta imunidade objetiva e, especialmente, referente a impostos, ela não abrange as
contribuições sociais, que têm como fato gerador o faturamento;
• Porém, a Lei n° 10.865, de 30/04/2004, dispõe sobre a redução a zero das aliquotas da
contribuição para o PIS/Pasep e da COF1NS incidentes sobre a receita bruta decorrente
da venda, no mercado interno, de papéis classificados nos códigos da TIPI referenciados
naquele diploma legal, destinados à impressão de periódicos pelo prazo de 4 (quatro)
anos a contar da data de vi gência desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno;
(...)
• Considerando-se, dentre essas notas fiscais, aquelas relacionadas com Códigos Fiscais
de Operações e Prestações -- CF0Ps referentes a bens utilizados como insumos, tem-se
que o mês de novembro teve discriminadas notas que somam o montante de R$
4363400,85 de base de cálculo de contribuições, que está aquém daquela informada nas
linhas 2 das fichas 04 e 06 do DACON, pelo que a diferença, no valor de R$ 192.365,76
na base de cálculo para o mês de novembro deverá ser objeto de glosa;
(...)
• Conforme discriminado na nota à E. 187, os valores discriminados nas notas fiscais
citadas no item acima se referem à "correção monetária", e, como a correção
monetária/complementação em questão tem caráter meramente financeiro/monetário,
não implicando realmente em maior aquisição de insumos, conclui-se pela glosa das
notas acima relacionadas, glosando-se da base de cálculo, desta forma, os valores de R$
35.485,94 para os meses de outubro, novembro e dezembro;
(...)
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

• Já em relação aos créditos advindos das despesas de energia elétrica, conforme inciso
III do art, 3° da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, foi apresentada, para tanto, em resposta à
Intimação n° 172/06 (fls. 98/101), relação de notas, sendo que, a partir dessa relação
(fls. 192/193), foram realizadas amostragens através das intimações n's 237/06 (fls.
155/157) e 192/07 (fls. 170/177), e, ao se analisar tais notas, percebe-se que o
interessado, na apuração dos créditos pleiteados, incluiu na base de cálculo multas,
taxas municipais de iluminação pública e mãos serviços diversos, sendo que os créditos
surgem da energia elétrica consumida no estabelecimento e não de outros custos e
despesas relacionadas a esse consumo, que não devem ser incluídos no cálculo do
crédito, sendo, portanto, objeto de glosa (fls.229/230);
(...)
• Quanto ás despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
informadas no DACON, o contribuinte apresentou, em resposta ao item 5 da Intimação
n° 172/06 (fls. 98/101), tabelas às fis, 152/154, acompanhadas de cópias do Livro
Razão, demonstrando os serviços de armazenagem e de frete nas operações de venda,
que geram crédito conforme inciso 13C do art. 3 0 da Lei n°10833, de 29/12/2003;
• Verificou-se que os valores que compõem os créditos dessa rubrica estão de acordo
com as contas apresentadas no Livro, e, com o intuito de comprovar as operações
descritas no Razão, foi feita amostragem de notas fiscais conforme o item 3 da
Intimação n° 237/06 (fls. 155/157), a partir da qual, não havendo incongruências, fica
confirmado o crédito relativo às operações de frete e armazenagem, conforme pleiteado;
• Entretanto, percebe-se às fls. 153/154, que o contribuinte incluiu no cálculo dos
créditos dos meses de novembro e dezembro, nessa mesma rubrica, as despesas com
despachantes, bem como outras despesas comerciais, que não têm natureza de frete e
armazenagem, e, tampouco, configuram-se como Marina, não possuindo, portanto, base
legal para aproveitamento de créditos de contribuições, pelo que, dessa forma, são
glosados os montantes de R$ 87 058,02 e R$ 83.877,25, respectivamente, da base de
cálculo dos créditos da COFINS para os meses de novembro e dezembro;
(...)
• Considerando-se todo o exposto, bem como as tabelas confeccionadas às Ils, 167/169,
representando a apuração de crédito nas importações, a planilha demonstrativa de glosas
às fls. 229/230 e a tabela de resultado à 11, 231, as quais resumem as glosas efetivadas e
a apuração dos créditos da COFINS a descontar, na forma anteriormente discriminada,
decidese não considerar não declarada as compensações de IRPJ deste processo, e
homologar as compensações pleiteadas de CSLL, até o limite do crédito reconhecido no
processo ri° 10940.001703/2005-10 (R$ 1131.331,77);
(...)
3 Cientificado da decisão da autoridade administrativa local acima mencionada em
06/09/2007, conforme se observa no Aviso de Recebimento (AR) de fl. 244, o
contribuinte,
irresignado,
apresentou,
em
09/10/2007,
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 248/258 e demais documentos a ela anexados às fls. 259/276
(procuração, fl. 259; cópia de Contrato Social, de atas e da 9°. Alteração de Contrato
Social, fls. 260/275; cópia de carteira de identificação profissional do procurador da
empresa, expedido pela OAB/PR, fi. 276),
alegando, em síntese, que:
a) É flagrante a ilegalidade da decisão que considerou não declarada a compensação
relativa ao IRPJ, já que, com efeito, não foi dada a devida justificativa para essa
conclusão, de modo que a decisão não reúne os mínimos requisitos de validade;
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

(...)
d) Dessa maneira, requer-se a anulação da decisão que considerou não-declarada a
compensação relativa ao IRP1, para que efetivamente essa conclusão seja fundamentada
em termos juridicamente válidos ou que a compensação seja apreciada em seu mérito,
ainda que a conclusão seja pela não-homologação;
e) Nesse aspecto, e em relação aos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados
como insumos, é flagrante a ausência de motivação da decisão recorrida, não se
podendo admitir a glosa de créditos de PIS/COFINS exclusivamente por conta dos
CFOPs utilizados pela iinpugnante, já que, como se sabe, estes códigos são utilizados
apenas como facilitadores da atividade de fiscalização, e, assim, seria imprescindível
que fossem indicados expressamente quais os CF0Ps cujas operações não foram
consideradas aquisições de insumos, até mesmo porque a impugnante não tem corno
verificar com exatidão qual foi o critério adotado pela fiscalização para selecionar quais
códigos dão ou não direito a crédito e como demonstrar o equívoco da glosa;
(...)
i) E, quanto à glosa dos valores pagos a titulo de complementação de valor de contrato
de compra junto à Norskc Skog Florestal, relativos à correção monetária, é
absolutamente evidente a ilegalidade do procedimento, já que, como se sabe, a correção
nada mais é do que a atualização monetária de determinado valor para anulação dos
efeitos da desvalorização da moeda;
j) Trata-se de acessório que não altera nem acrescenta nada ao valor principal, servindo
apenas para manutenção da equivalência deste valor em função da inflação constatada
no período, e, portanto, não há efetivamente alteração que possa ser considerada de
natureza financeira, como referido na decisão recorrida;
(...)
q) É claro o equívoco da decisão, na parte da mesma que glosou uma parcela das
despesas com energia elétrica, pela inclusão na base de cálculo dos créditos pleiteados
de multas, taxas municipais de iluminação de outros serviços diversos, já que a energia
elétrica não é um bem ou serviço de natureza comum, tratando-se, sim, de serviço
público prestado sob regime de direito público, de maneira que há severa
regulamentação dos montantes que podem ser cobrados;
r) Nesse contexto, os "acessórios" cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica são de pagamento obrigatório em virtude das normas aplicáveis a esses
serviços; são cobranças ligadas de forma umbilical à própria energia elétrica consumida,
devendo, sim, dar direito à tomada de créditos;
(...)
t) Também não procede a glosa de despesas realizadas com despachantes, uma vez que
estas são despesas necessárias e umbilicalmente ligadas as despesas realizadas com
fretes e armazenagem;
u) Ainda que a Lei não preveja expressamente a tomada de créditos em relação a essas
despesas especificamente consideradas, tais serviços são parte indissociável dos
serviços de frete e armazenagem, de maneira que a única interpretação que atinge á
finalidade prevista na Lei é a que reconhece a possibilidade da tomada de créditos sobre
tais pagamentos;
(...)
x) Ante o exposto, requer a impugnante seja recebida a sua impugnação por
inconformidade e, ao final, provida integralmente para o fim de ser declarada a
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

homologação da compensação que foi objeto do procedimento administrativo de tf
10940.003033/2005-68.
(...)
II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
argumentando, em resumo, que:
(...)
10 Ou seja, estando a se tratar de hipótese de compensação "não declarada", não cabe,
considerando os dispositivos do Regimento Interno acima, a apreciação pela DRJ
competente de eventual requerimento do interessado que venha a contestar tal
entendimento da Administração, assim como, por decorrência, não se aplica em tais
casos o rito do processo administrativo fiscal e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário a ser compensado, considerando-se, nesse sentido, a combinação dos §§ 9° a
13 da Lei n°9430/96.
(...)
13 Sendo assim, e por todos os fundamentos expostos, decido indeferir o requerimento
do interessado, de que seja o documento acostado às fls. 248/258 do presente processo
recebido como "impugnação por inconformidade", na parte em que o citado documento
se manifesta contra a decisão da autoridade local que considerou "não declarada" a
compensação dos débitos do IR_PJ, declarados na Dcomp tratados nestes autos.
(...)
14 Por fim, em relação à parte da citada decisão, que considerou homologada a
compensação pleiteada de CSLI, — ou seja, do único débito remanescente que integra a
Deomp de fl. 01, posteriormente retificada à fl. 87, após ter sido considerada "não
declarada" a compensação dos débitos de 1RPJ igualmente inseridos em citada Dcomp -
até o limite do direito creditário reconhecido no processo n° 10940.001703/2005-10,
observo, à fl. 246 - que contém extrato do sistema informatizado PROF1SC - que a
compensação da CSLL em questão já foi, inclusive, operacionalizada pela unidade
local, após o que o débito da referida contribuição (CSLL) foi reduzido a zero,
inexistindo saldo devedor a ser exigido.
(...)
17 Nunca é demais lembrar que as alegações que traduzem a inconformidade do
interessado contra a decisão da autoridade local que homologou apenas parcialmente,
até o limite do crédito reconhecido (R$ 3.131331,77), a compensação da COFINS não
cumulativa —mercado interno, referente ao 4° trimestre de 2004 — alegações essas
dispostas na manifestação de inconformidade apresentada junto ao processo n°
10940.001703/2005-10, e reproduzidas no presente processo (10940.003033/2005-68) -
já se encontram analisadas por essa Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro TI (DR-T/R102) naquele processo n°
10940.001703/2005-10, descabendo, entretanto, a sua apreciação também no presente
processo, já que, vale ratificar, a partir do crédito reconhecido ao interessado naquele
processo n° 10940.001703/2005-10, a possibilidade de compensação (integral) da CSLL
declarada à fl. 87 já se encontra reconhecida pela Administração, conforme se observa à
fl. 246.
18 Sendo assim e por todos os fundamentos expostos, Voto no sentido de,
sucessivamente:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

i) indeferir o requerimento do interessado, para que o documento acostado às fls.
248/258 seja recebido como "impugnação por inconformidade", na parte que se reporta
à compensação dos débitos do IRPJ inseridos na Dcomp acompanhada pelo presente
processo, compensação essa que, em tendo sido considerada "não declarada" pela
autoridade local, descabe a sua apreciação por esta DRJ/RJO2;
ii) não apreciar das razões expostas pelo interessado na "manifestação de
inconformidade" de fls. 248/258, com relação à compensação do débito da CSLL
indicado na Dcomp de II. 87, já que, a partir do entendimento exarado pela autoridade
local em seu despacho decisório (fls. 235/243), bem como em função dos
procedimentos adotados por citada autoridade em decorrência de tal entendimento, o
interessado já teve por satisfeita a pretensão de compensação assim deduzida.

III – Do Recurso Voluntário (fls. 302/321)
A Recorrente alega, em síntese:
1 - ilegalidade por ter havido julgamento separado deste processo em relação a
outros correlacionados;
2 – ilegalidade porque a decisão recorrida entendeu que a compensação requerida
seria a repetição da compensação nos autos do processo 10940.000979/2004-91;
3 – ilegalidade na decisão recorrida, pois se a decisão original no que se refere à
apropriação dos créditos aos débitos foi equivocada, a própria decisão proferida nos autos
10940.003033/2005-68 acaba sendo ilegal, pois adota expressamente como premissa a decisão
reformada;
4 – ausência de impedimento legal à retificação das compensações como realizada
pela Recorrente, antes da decisão da autoridade fiscal, como aconteceu no caso em tela.
5 - o mérito dos créditos será discutido no recurso que será apresentado no curso
do procedimento administrativo fiscal 10940 00170.3/2005-10.
A recorrente após apresentar seu arrazoado, ao fim, requer:
7.1 Ante o exposto e pelo muito que certamente será suprido por Vossa Senhoria
requer-se a anulação da r decisão recorrida, para que seja reconhecida a necessidade de
revisão integral dos procedimentos de compensação tributária.
7 2 Nesse particular, impõe-se o integral acolhimento das Retificações das DCOMPs, na
forma apresentada, procedimento no qual a presente compensação se insere. Não há
óbice legal, pois houve apenas alteração do crédito utilizado para compensação, sendo
certo que as retificações foram transmitidas antes da intimação da decisão que não-
homologou a compensação inicialmente, além de terem sido transmitidas em
atendimento de intimação da própria Receita Federal.
7 3 As retificações também são admissíveis pelo próprio acolhimento parcial da
manifestação de inconformidade, nos autos 10940000979/2004-91, que a rigor, torna
sem efeito a prévia decisão proferida nos presentes autos (10940.003033/2005-68), eis
que teve como premissa a decisão alterada.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

7.4 Com acolhimento das retificações, as compensações declaradas poderão ser
homologadas integralmente, dentre as quais a declarada nos presentes autos.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
I – Preliminar de Nulidade
Preliminarmente, a contribuinte requer anulação do acórdão de 1o grau, por ter
sido este processo julgado separadamente de outros correlacionados e porque a decisão recorrida
entendeu ser a compensação requerida repetição da compensação nos autos do processo
10940.000979/2004-91; e, ainda, porque adotou expressamente como premissa a decisão
reformada nos autos do processo 10940.000979/2004-91.
Quanto ao julgamento em separado dos demais, já no Despacho Decisório há
justificativa para tanto:
Como os processos se referem a um único tipo de crédito e ao mesmo trimestre, todos
foram juntados por anexação ao de n" 10940.001703/2005-10, em 06 de junho de 2007,
para que a análise do crédito do trimestre fosse realizada em conjunto. O presente
processo é exceção a esse fato devido a particularidades apontadas em sua pré-análise
(fls. 94 a 97).
Na verdade, a justificativa para o tratamento destacado é o fato de que o débito de
IRPJ a ser compensado neste processo, já havia sido registrado em outra compensação de
outro processo n° 10940 000979/2004-91:
No entanto, convém repetir que tais débitos já estão sendo controlados no processo
administrativo n° 10940 000979/2004-91, com o seu cadastramento no Profisc (fl. 43).
Frise-se, ainda, que as compensações de que cuida aquele processo encontram-se
pendentes de decisão definitiva na esfera administrativa, de forma que os
correspondentes débitos estão com as sua exigência suspensa, nos termos do parágrafo
11 do ar!. 74 da Lei n°9.430, de 1996, com redação que lhe foi dada pela Lei n° 10,833,
de 29 de dezembro de 2003.
Assim sendo, excluiu-se do sistema Profisc os débitos de IRPJ compensados pelo
declarante ã fl. 87, de forma que o presente processo passou a cuidar apenas do
débito de Contribuição Social compensado pelo interessado, consoante tela de fl 93,
já devidamente ajustado ao valor constante na Dcomp retificadora.
Registre-se que nenhum prejuízo à defesa causou o tratamento apartado da
Dcomp, ao contrário, permitiu defesa específica para o caso, ampliando o espaço de defesa.
Entendo que as demais alegações não amparam declaração de nulidade, porque
em nenhuma das hipóteses configura-se cerceamento de defesa ou restrição do direito ao
contraditório. As alegações, se procedentes, incidiriam no mérito do contencioso e suscitariam
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

reforma – parcial ou integral - da decisão, não sua nulidade. Por este motivo, tais alegações
serão apreciadas no plano do mérito do contencioso.
Portanto, não tendo havido cerceamento de defesa, tendo sido expedidas as
decisões por autoridades competentes com todos os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, é de se rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, em consonância ao que determina o
PAF, art. 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Rejeita-se o pedido de nulidade.

II - Mérito
A decisão, ora contestada, resume-se em (1) não conhecer de parte da
manifestação de inconformidade; e (2) indeferir o pedido na parte conhecida.
A parte não conhecida diz respeito à compensação do débito da CSLL indicado na
Dcomp de fl. 90, pois “o interessado já teve por satisfeita a pretensão de compensação assim
deduzida”. A parte conhecida, mas indeferida, relaciona-se à compensação dos débitos do IRPJ
inseridos na Dcomp, por ter sido considerada "não declarada" pela autoridade local.
Na sequência, analisaremos os dois pontos, mas antes destaca-se que nestes autos
não se discute o crédito, apenas a compensação dos débitos apontados pelo contribuinte. A razão
para tanto é que o reconhecimento do direito creditório permanece no PAF no
10940.001703/2005-10. Não há controvérsia quanto a este entendimento, pois a Autoridade
Fiscal já no Despacho Decisório firmara o ponto: “O crédito de COFINS a que faz referência a
Declaração de Compensação deste processo foi objeto de análise e deferimento parcial no
processo administrativa n° 10940.001703/2005-10”. Da mesma forma, a contribuinte no
Recurso Voluntário afirma que “o mérito dos créditos será objeto de análise concreta no
processo 10940.001703/2005-10, sendo que os créditos foram reconhecidos praticamente em
sua totalidade”.
Quanto ao débito da CSLL, o Colegiado de 1o Grau entendeu ter havido perda de
objeto, pois a compensação requerida já havia sido atendida, não havendo mais interesse em
manter contenda em relação ao ponto. De fato, a Decisão recorrida afirma que “a compensação
da CSLL em questão já foi, inclusive, operacionalizada pela unidade local, após o que o débito
da referida contribuição (CSLL) foi reduzido a zero, inexistindo saldo devedor a ser exigido”.
Destacando-se que o crédito utilizado para a compensação fora o reconhecido nos autos do PAF
no 10940.001703/2005-10. Não houve contestação, nem mesmo menção, no Recurso Voluntário
à este item da decisão.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

Quanto à compensação dos débitos de IRPJ apontados na DCOMP, a DRF no
Despacho Decisório havia argumentado e decidido que:
Como explicitado no despacho às fls. 94 a 97, os débitos de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica — IRPJ — explicitados na Declaração de Compensação a que se refere
este processo já foram tratados no processo administrativo n° 10940.000979/2004-
91, cuja cópia do Despacho Decisório se encontra às fls. 44 a 56.
Não tendo sido homologada a compensação desses débitos naquele processo, tem-se
que uma nova compensação dos mesmos débitos não é permitida, conforme
prescreve o art. 74 da Lei n° 9430, de 27 de dezembro de 1996:
Na Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte argumenta que “é flagrante a
ilegalidade da decisão que considerou não declarada a compensação relativa ao IRPJ”. Alega
que “não foi dada a devida justificativa para essa conclusão, de modo que a decisão não reúne
os mínimos requisitos de validade”.
A primeira instância de julgamento entendeu descaber a apreciação da
controvérsia no âmbito da DRJ.
A contribuinte, no Recurso Voluntário, alega que no processo no
10940.000979/2004-91 houve reforma da decisão e por este motivo entende que “se houve
reforma da r decisão para que o IRPJ seja compensado, a premissa adotada está errada, o que
contamina a própria conclusão adotada”.
Não houve a ilegalidade alegada, pois a justificativa para a decisão de
“compensação não declarada”, independe do resultado da compensação no processo no
10940.000979/2004-91, mas do simples fato de que o débito (IRPJ) da DCOMP em exame já
havia sido levado para outra Dcomp, em outro processo. Caso tenha sido a compensação
homologada no primeiro processo, com mais razão ainda, justifica-se a não-apreciação da
compensação no segundo processo.
Quanto às retificações de DCOMP, citadas pelo recorrente, devem ser discutidas e
decididas no próprio processo em que constam, isto é, processo no 10940.000979/2004-91, pois,
como confessa a Recorrente as retificações pretendidas referem-se àquele PAF:
4.18 Nesse particular, a Recorrente destaca que seu interesse final é que as retificações
nos autos 10940.000979/2004-91 sejam aceitas. Não há aumento dos débitos
compensados, apenas sua redistribuição no exercício fiscal, devido à revisão das datas
de ocorrência dos fatos geradores
Desta forma, o pleito quanto às retificações não deve ser conhecido.
Do exposto, voto por conhecer o Recurso em parte, e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.511 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.003033/2005-68

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital